Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707073-58.2020.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria para que providencie o extrato requerido pela Apelante (ID 34958261). Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator